Tribunal: TJPA
Processo: 0813870-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813870-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE URUARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813870-15.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: AMANDA ANDRADE SILVA.

PACIENTE: FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA, ASSIM COMO DAS DECISÕES QUE MANTÉM A CUSTÓDIA CAUTELAR. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
EM SENTENÇA PROLATADA NO DIA 22/09/2023, O PACIENTE FOI COLOCADO EM LIBERDADE, PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME ABERTO. ORDEM PREJUDICADA DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consulta ao Sistema PJe em primeiro grau, constata-se que em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 22/09/2023, o paciente foi colocado em liberdade, para iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, por se revelar absolutamente adequada ao caso, pois visa resgatar o sentimento humanitário do agente, com expedição do alvará de soltura em face do coacto;

2. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Amanda Andrade Silva, em favor do paciente FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 09/02/2023, sendo convertida em preventiva no dia 11/02/2023, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, nos autos da Ação Penal nº 0800180-12.2023.8.14.0066.

Consta na decisão que homologou a prisão em flagrante delito, que uma Guarnição Policial, conjuntamente com o Conselho Tutelar, foi averiguar denúncia de menores em situação de vulnerabilidade social em uma residência onde, supostamente, ocorreria tráfico de entorpecentes. No local, sob a posse do flagrado, foi encontrado drogas e, dentro da residência, armas, balança de precisão e outros objetos.

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, em decorrência de: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, assim como das decisões que mantém a custódia cautelar; c) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) suficiência das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do CPP; e) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 15957357 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 16027661 - páginas 1 a 5),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 16147004 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 09/02/2023, por volta das 09H40, uma equipe de policiais se descolocou até a Vila Betel no KM 30 da BR 230, município de Uruará, Estado do Pará, em apoio ao Conselho Tutelar, para averiguar uma denúncia de crianças em situação de vulnerabilidade na residência do paciente, onde supostamente ocorria tráfico de drogas, ao realizarem a abordagem junto com o paciente em frente sua residência, foi localizado em seu bolso uma sacola plástica contendo droga do tipo maconha, e com sua autorização procederam buscas no interior da residência, onde foram encontrados mais entorpecentes e armamento, além dos itens que configuram o tráfico de drogas, discriminados no Auto de Apreensão.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

Após consulta ao sistema PJe de primeiro grau, constata-se que na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 22/09/2023 (Doc. Id. nº 16593519 - páginas 1 a 9), o paciente foi colocado em liberdade, para iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, por se revelar absolutamente adequada ao caso, pois visa resgatar o sentimento humanitário do agente, com expedição do alvará de soltura em face do coacto,
in verbis
:

[...]Quanto ao réu FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA: 1ª fase: A culpabilidade do réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. O acusado não é portador de antecedentes criminais. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto às circunstâncias do delito verifico que são próprias ao tipo. A conduta do Réu não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. À vista dessa individual averiguação, fixo a pena-base no mínimo legal 01 (um) ano de reclusão. 2ª fase: Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem observadas. 3ª fase: Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas na dosimetria da pena. Assim, torno DEFINITIVA A PENA do acusado em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em nome do princípio da proporcionalidade, de tal sorte que cada dia multa será de 1/30 do salário mínimo, atualizada a partir da data do fato. Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, “C”, do Código Penal e, ainda, os réus deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME ABERTO. Ademais, verifico que na situação em tela é cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que a réu preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal. Assim sendo, observado o disposto no artigo 44, §2o, 1a parte, na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, por se revelar absolutamente adequada ao caso, pois visa resgatar o sentimento humanitário do agente, cujos parâmetros serão estipulados em audiência admonitória a ser designada oportunamente. Tendo em vista que o regime de cumprimento de pena aplicado foi o aberto, concedo, na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, ao réu a benesse de recorrer em liberdade. Sem custas processuais ou taxas judiciárias, considerando a hipossuficiência financeira do Réu. Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: 1) Lancese o nome dos Réus no rol dos culpados, se for o caso; 2) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos Réus, com sua devida identificação e com fotocópia da presente decisão, para fins de cumprimento das exigências legais; 3) Proceda-se a destruição da droga, nos termos do art. 32, §§ 1o, e 2o, da Lei n. 11.343/06; 4) Intime-se os sentenciados para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 686 do Código de Processo Penal). 5) Remeta-se os autos ao Juizado Criminal Especial desta Comarca, tendo e vista condenação do réu FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA no crime previsto no art. 28, da lei 11.343/06.[...]

Considerando, sobretudo, que o próprio juiz inquinado coator substituiu a medida extrema, por pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, sendo expedido alvará de soltura em face do paciente.

Por todo o exposto, prejudico o
Habeas Corpus
, em consequência da perda de seu objeto.

Assim que eu voto.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/10/2023